Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741818-13.2023.8.07.0001 APELANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, NAFSICA PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Considerando que a presente Apelação foi interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução e que a Execução originária (n. 0735294-97.2023.8.07.0001) foi extinta por sentença sem resolução de mérito, consoante noticiado pelo Juízo de origem (ID 72888616), determino o sobrestamento deste recurso até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Certificado o trânsito em julgado, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto da presente Apelação. Após, venham estes autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator